Tribunal: STF
Processo: RE 1417227
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-SAÚDE. JUIZ FEDERAL. AGENTE POLÍTICO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. VEDAÇÃO DE PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-SAÚDE INFERIOR A MINISTRO DE ÓRGÃO DO MESMO PODER. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.”



    Em suas razões recursais, a União alega violação dos artigos 5º, caput; 37, inciso XIII; 39, § 1º; 102, inciso I, alínea n, e 169, incisos I e II; da Constituição Federal, bem como afirma que a Corte de origem não aplicou a orientação da súmula 339 do Supremo Tribunal Federal.



    Para tanto, argumenta que a União foi condenada ao pagamento de “auxílio saúde no valor mesmo valor pagos aos servidores do STJ e CJF, sob o argumento de que o pagamento de tal benefício em valores distintos entre os magistrados de primeiro grau e aqueles vinculados ao STJ violaria o princípio da isonomia, bem como o princípio da razoabilidade.”



    Sustenta, ainda, que



    “Não é por outro motivo que os valores do auxílio saúde são estabelecidos pelo Presidente do Conselho da Justiça Federal com base em estudo e proposição da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, e a partir dos dados fornecidos pela Secretaria do Conselho e pelos Tribunais Regionais Federais (art. 41 da Resolução n.º 002/2008 do CJF). 



    Dessa forma, o estabelecimento do valor do auxílio saúde, conforme revela as normas que regem a matéria, é atribuição do Presidente do Conselho da Justiça Federal e é estipulado com base em estudos e informações encaminhadas pelos Tribunais Regionais Federais, ou seja, há a observância de critérios e condições vivenciadas em cada um daqueles tribunais para o estabelecimento do valor do auxílio saúde.”



    Decido.



    Observa-se que o acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido ser incabível ao Poder Judiciário, sem função legislativa, determinar a equiparação de vencimentos ou outras vantagens de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, nos termos da Súmula 339/STF. 



    Essa orientação restou consolidada na Súmula Vinculante nº 37 desta Corte, na qual se enuncia:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. AUXÍLIO SAÚDE. EQUIPARAÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 826.066/SE-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/10/14 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. SÚMULA N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 804.768/BA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/6/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. EFEITOS RETROATIVOS À PORTARIA CONJUNTA 5 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A equiparação do auxílio-alimentação entre os servidores do Poder Judiciário ocorreu por ato administrativo consubstanciado em Portaria Conjunta do Conselho Nacional de Justiça, a partir da qual foi reajustado o valor da referida indenização, não havendo previsão de efeito retroativo e nem direito ao reajuste de valores recebidos anteriormente, sob pena de incidência da Súmula 339 do STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 787.363/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA: SÚMULA N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 670.974/RN-AgR, Segunda Turma, Relatora a Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Princípio da isonomia. Equiparação de vencimentos. Súmula nº 339 desta Corte. Precedentes. 1. O acórdão regional, objeto da ação rescisória, tomou por fundamento, de modo expresso, conforme consta de sua ementa, o princípio da isonomia e, por isso, a decisão agravada, ao apreciar o recurso extraordinário interposto nos autos, não poderia afastar-se de tal premissa. 2. A existência de precedentes em sentido diverso não é razão suficiente à fundamentação do agravo regimental, máxime quando, como neste caso, há inúmeros julgados que corroboram o entendimento expresso pela decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 526.146/PR-AgR, Primeira Turma, de minha Relatoria, DJe de 23/8/12).



    Forte em tal premissa e como o acórdão recorrido diverge de pacífica posição deste Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, impõe-se o provimento do recurso.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas, tampouco honorários advocatícios, nos termos do 55 da Lei nº 9.099/95.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente